Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710878-97.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE MACHADO RODRIGUES AGRAVADO: ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ, GUILHERME NEVES FAUSTINO TAVARES, SAMUEL RODRIGUES DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE MACHADO RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0721990-47.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ E OUTROS, atualmente em fase de cumprimento de sentença, determinou o arquivamento do processo pelo descumprimento da determinação judicial, que impôs a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Em suas razões recursais (ID. 70018819), a agravante alega que a decisão recorrida afronta o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que a sentença previa expressamente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Argumenta que o magistrado de primeiro grau poderia ter determinado a conversão sem necessidade de nova manifestação, considerando que o bem não foi localizado, e que os réus permanecem em local incerto. Pontua que a apresentação dos valores corrigidos não compromete o pedido, mas sim viabiliza sua satisfação. Assevera que o arquivamento do processo é medida desproporcional, e que cerceia seu direito de obter a reparação devida. Defende que o juízo deveria ter concedido prazo para eventuais ajustes na petição. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o arquivamento do processo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, viabilizando o prosseguimento do cumprimento de sentença e a satisfação de seu direito. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga amparada pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, cinge à análise da presença ou ausência dos requisitos autorizadores para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Primeiramente, há de se destacar que o Juízo a quo não rejeitou a possibilidade de converter o cumprimento da obrigação de fazer em perdas e danos, mas tão somente discordou do critério utilizado pela credora, e do embasamento do valor indicado. Explico. A problemática processual decorre, essencialmente, da divergência sobre o critério de apuração do valor a ser convertido em perdas e danos. O Juízo de origem corretamente assinalou que a conversão da obrigação de entregar o veículo deve, por força vinculante decorrente do título executivo judicial, observar seu correspondente valor atual de mercado, ao passo que a agravante pleiteou a fixação com base no ágio outrora objeto do negócio jurídico, parâmetro que não encontra respaldo na condenação proferida na fase de conhecimento. Com efeito, a decisão judicial que impôs a obrigação de fazer não estabeleceu qualquer condenação ao pagamento do ágio. Nesse sentido, a mera impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega do bem não autoriza a imposição de valor com origem diversa daquele que lhe corresponderia. A determinação judicial, ao converter a obrigação em perdas e danos, deve preservar a essência do título judicial, evitando qualquer inovação indevida na condenação. Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada ao reconhecer que a petição da credora não atendeu à determinação judicial, na medida em que a agravante postulou valor referente à condenação inexistente. Ademais, a decisão recorrida, ao determinar o arquivamento do processo, não afastou o direito da exequente, mas tão somente rechaçou a liquidação de quantum indevido. Em relação aos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo pleiteado, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a agravante possui meio processual hábil para buscar a satisfação de seu direito, podendo requerer o desarquivamento do processo, e apresentar novo requerimento com a correção do valor a ser convertido, desde que observado o prazo prescricional para cumprimento da sentença, que é o mesmo da ação de conhecimento, contado a partir do trânsito em julgado, nos parâmetros definidos pelo código civil. Ademais, a efetividade da tutela jurisdicional deve respeitar os limites impostos pela coisa julgada e pelo princípio da congruência (art. 492 do CPC), sendo vedado ao Juízo transformar a execução em via de obtenção de vantagem patrimonial. O respeito ao comando judicial é essencial para garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões. Diante da ausência de perigo de dano e da inexistência de probabilidade de provimento do recurso, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, uma vez que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deve ocorrer pelo valor atual do automóvel, e não pelo ágio atualizado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2025 às 12:19:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.